Tribunal: CARF
Processo: 11080.910978/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910978/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.645 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-T
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em nova diligência para que a unidade preparadora, em relação apenas à parcela
controversa dos créditos declarados: a) analise a certeza e liquidez dos créditos declarados a
partir do conteúdo da decisão judicial transitada em julgado, dos documentos trazidos aos autos
e, caso necessário, de eventuais esclarecimentos adicionais solicitados à recorrente; b) elabore
relatório circunstanciado indicando as conclusões a respeito da análise requerida; c) dê ciência à
recorrente das conclusões para, querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e d) após o
decurso do prazo, remeta novamente os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório

Trata-se de DCOMP referente a pedido de compensação com créditos advindos de
pagamento indevido/a maior de COFINS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910978/2009-00
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910978/2009-00

Da análise inicial, a fiscalização apresentou despacho decisório indeferindo o
crédito pleiteado na PER/DCOMP e, consequente, não homologando a compensação efetuada,
alegando inexistência de crédito disponível.
A contribuinte apresentou manifestação de conformidade defendendo a existência
de crédito em virtude de ter recolhido as contribuições sobre base de cálculo alargada, em que as
receitas tributadas englobariam outras rubricas além do faturamento, o que seria inconstitucional
e, assim, fazendo jus ao crédito sobre a diferença e juntou DCTF retificadora e DARF.
Diante disso, a Turma da DRJ/POA, entendeu por necessário, com fulcro no
art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972, com alterações posteriores, solicitar diligência à DRF de
origem, para que fosse providenciada análise envolvendo a demonstração e composição da base
de cálculo dos créditos referentes ao período de apuração em análise, inclusive com a
comprovação por meio de documentos contábeis e/ou fiscais, devendo a DRF pronunciar-se a
respeito da legitimidade dos referidos créditos e eventual saldo remanescente após os encontros
de contas. A resposta foi no sentido de que haveria ação judicial em trâmite, proposta pela
própria empresa, com identidade de partes e objeto.
Assim, acatando o informado pela diligência, a DRJ/POA concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão da certeza e liquidez do pedido,
bem como, pela manifestação pauta-se apenas em argumentos de constitucionalidade. A decisão
foi assim ementada:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2004
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE -
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade
dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2002
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE -
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade
dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade quanto ao direito ao crédito em razão da ilegalidade da
ampliação da base de cálculo das contribuições.
O processo foi então encaminho ao CARF que, em um primeiro momento,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para apurar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado face o trânsito em julgado da Ação Ordinária n.
2006.71.00.000127-8/RS em favor da recorrente, que impacta diretamente a discussão em tela.
Após a realização da diligência a fiscalização juntou aos autos relatório
circunstanciado e intimou a empresa a se manifestar sobre suas conclusões, tendo então
devolvido o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910978/2009-00

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, relatora.

Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de compensação com base na
alegação de que os pagamentos de COFINS teriam se dado sobre base de cálculo alargada,
objetivando ter reconhecida a existência de pagamento indevido/ a maior para utilização do
mesmo enquanto crédito.
Diante do trânsito em julgado da Ação Ordinária n. 2006.71.00.000127-8/RS em
favor da ora recorrente, com impacto direto sobre a matéria em julgamento, esta Turma entendeu
pela necessidade de baixar o processo em diligência para que a unidade preparadora juntasse os
documentos relevantes do processo judicial para conhecimento e para que a fiscalização
confirmasse o valor e liquidez do crédito discutido à luz de tais acontecimentos.
Em informação juntada aos autos, a fiscalização realizou nova análise do crédito
como um todo, reconstituindo a apuração das contribuições, excluindo as receitas não
operacionais e financeiras e verificando os valores de COFINS retidos na fonte que poderiam ser
deduzidos a partir de informações contidas em DIPJ e DIRFs das fontes pagadoras.
Como conclusão, a fiscalização recomendou que apenas parte do crédito pleiteado
fosse reconhecido, de forma a homologar as compensações em parte até o limite do crédito
reconhecido.
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente veio aos
autos para manifestar sua discordância em relação às conclusões da fiscalização quanto ao
montante residual não reconhecido em sede de diligência.
Em sua defesa, a empresa alega que o resultado da diligência não deve prevalecer,
tendo em vista que: (i) não foi intimada a prestar quaisquer informações ou juntar documentos;
(ii) a fiscalização extrapolou o que foi designado em sede de diligência pela Resolução do
CARF, visto que efetuou a reapuração completa da base de cálculo da contribuição devida na
competência objeto da lide para chegar ao valor do crédito que deveria ser reconhecido, não se
limitando a excluir da base de cálculo das receitas não operacionais e financeiras; (iii) a nova
apuração deixou de incluir os créditos indicados nas DCOMPs em relação aos meses de janeiro e
março de 2002, oriundos de pagamentos de COFINS realizados a maior nesses períodos; (iv)
houve configuração de decadência para reanálise da íntegra da base de cálculo das contribuições
por força do previsto no art. 150, §4o, do CTN, não sendo mais possível a revisão completa dos
valores declarados; (iv) o não provimento do crédito pleiteado pelas razões apresentadas na
informação fiscal representaria alteração da motivação do ato administrativo objeto da lide,
ferindo o art. 146 do CTN; (v) a desconsideração das receitas com “energia elétrica de curto
prazo” e “encargo de capacidade emergencial” para fins de redução da base de cálculo das
contribuições é indevida e não poderia ter sido realizada; e (vi) é indevido o reconhecimento a
menor dos valores deduzidos de COFINS retidos pelas fontes pagadoras.
Pois bem. Passo a analisar de forma detida as informações e argumentos trazidos
pela fiscalização e pela recorrente.
Primeiramente, deve-se concordar com a empresa de que, diferente de outros
processos análogos enfrentados, no presente caso houve a efetiva análise do crédito por parte da
DRF, conforme se verifica pelo conteúdo do despacho decisório de fls. 815 a 819. Portanto, não
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910978/2009-00

se trata de processamento eletrônico do pedido, mas de análise detida e realizada pela
fiscalização após diversas intimações para prestação de informação e documentos.
Diante disso, não parece razoável, em razão da segurança jurídica, que em
momento posterior, outro auditor fiscal venha rever os atos praticados por seu antecessor, sem
motivação específica, e com isso reduzir crédito já homologado. Isto seria possível apenas em
caso de verificação de erros ou de nulidade, em que, mediante justificativa, a administração
poderia rever seus atos e realizar nova análise, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99. Esta,
todavia, não parece ser a situação dos autos.
A Resolução CARF que determinou a conversão do julgamento em diligência, de
minha relatoria, foi clara no sentido de que o que precisava ser apurado era o efeito da decisão
judicial transitada em julgado nos autos da Ação n. 2006.71.00.000127-8/RS, de modo a excluir
da base de cálculo das contribuições as receitas não operacionais e financeiras.
Além disso, aproveitou-se a diligência para confirmar a certeza e a liquidez do
crédito, evitando um possível aproveitamento em duplicidade – o que, de fato, foi analisado e
afastado pela unidade preparadora.
Outro fator relevante, diz respeito ao fato de que o despacho decisório da
DRF/POA, ao homologar parcialmente os créditos pleiteados, afastou parte dos créditos por
suposta carência probatória e/ou falta de amparo legal para fruição dos mesmos e parte por se
tratar de créditos oriundos de confissão de dívida cujo parcelamento ainda se encontrava em
andamento, sem liquidação, o que impediria sua utilização naquele momento.
Diante do fato de que estas questões não foram diretamente avaliadas e
endereçadas no relatório de diligência, entendo que o processo não se encontra maduro para que
esta Turma forme convicção de maneira definitiva. Por este motivo, entendo ser necessário o
retorno dos autos para complementação e esclarecimentos.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em nova diligência para que a
unidade preparadora, analisando apenas a parcela controversa dos créditos declarados:

a) Analise a certeza e liquidez dos créditos declarados a partir do conteúdo da
decisão judicial transitada em julgado, dos documentos trazidos aos autos e,
caso necessário, de eventuais esclarecimentos adicionais solicitados à
recorrente;
b) Elabore relatório circunstanciado indicado as conclusões a respeito da análise
requerida;
c) Dê ciência à recorrente das conclusões para, querendo, se manifestar no prazo
de 30 (trinta) dias;
d) Após o decurso do prazo, remeta novamente os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910978/2009-00

Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1529
DF CARF MF
Original